Tribunal: TJMT
Processo: 1028991-79.2020.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028991-79.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), SOLANGE MARIA DA SILVA BERTHOLDO - CPF: 912.135.411-15 (APELADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR AJUIZADA ANTES DO TEMA 1.184 DO STF. APLICAÇÃO SUPERVENIENTE. REGIME DE TRANSIÇÃO. RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024. NÃO COMPROVAÇÃO DAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS NO PRAZO CONCEDIDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Rondonópolis contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por ausência de interesse de agir, em razão do não cumprimento das medidas administrativas exigidas pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução CNJ n. 547/2024, após concessão de prazo para adequação, em demanda voltada à cobrança de crédito de IPTU de baixo valor.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, em execução fiscal ajuizada antes do Tema 1.184 do STF, o Município de Rondonópolis comprovou o cumprimento das medidas administrativas exigidas após a concessão de prazo para adequação; (ii) estabelecer se a juntada de documentos apenas em grau recursal é apta a suprir a ausência dessas medidas.

III. Razões de decidir

3. O Tema 1.184 do STF aplica-se às execuções fiscais em curso, admitindo a concessão de prazo para que a Fazenda Pública adote as medidas administrativas exigidas, no âmbito de regime de transição.

4. A Resolução CNJ n. 547/2024 regulamenta tais diretrizes e impõe a necessidade de comprovação da tentativa de solução administrativa e do protesto do título como medidas administrativas obrigatórias.

5. O Município de Rondonópolis foi expressamente intimado e teve prazo para adequação, mas não comprovou de forma adequada e individualizada a adoção de solução administrativa em relação à parte executada.

6. A mera indicação genérica de programas de negociação fiscal não supre a exigência de demonstração concreta de tentativa de composição administrativa.

7. O protesto da Certidão de Dívida Ativa não foi comprovado no momento oportuno, sendo o documento apresentado apenas em sede recursal, sem justificativa para a extemporaneidade.

8. A juntada tardia de documento essencial não supre a ausência de condição da ação, nos termos do art. 435 do CPC.

9. Atos processuais posteriores, como citação e requerimento de constrição patrimonial, não substituem o cumprimento das medidas administrativas exigidas.

10. Não comprovado o cumprimento das medidas administrativas no prazo concedido para adequação, resta configurada a ausência superveniente de interesse de agir, impondo-se a extinção do feito.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A tese firmada no Tema n. 1.184 do STF, de repercussão geral, aplica-se às execuções fiscais ajuizadas anteriormente ao seu julgamento, desde que observado o regime de transição previsto.

2.

A comprovação das medidas administrativas deve ser individualizada, não sendo suficiente a mera referência genérica a programas de regularização fiscal

3. A juntada de documento essencial apenas em grau recursal, sem justificativa plausível, não supre a ausência de condição da ação.

4. O descumprimento das medidas administrativas no prazo concedido configura ausência superveniente de interesse de agir..

___________

Dispositivos relevantes citados:

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, VI, §3º, e 435; Resolução CNJ n. 547/2024, arts. 1º, 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n. 1.355.208/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023 (Tema 1.184 da repercussão geral); TJMT, Apelação n. 1005519-54.2017.8.11.0003, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 02.10.2024, DJE 09.10.2024; TJMT, Agravo Interno n. 1005750-28.2024.8.11.0006, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.02.2025, DJE 12.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de Apelação Cível,
nterposto pelo Município de Rondonópolis
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de igual denominação, que julgou extinta a Ação de Execução Fiscal por ele proposta, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, por ausência de interesse de agir, à luz do Tema n. 1.184 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal e da Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça
(
ID 350380068
)

Inconformado, o Município apelante interpôs recurso de apelação
(
ID 350380069
), sustentando, em síntese, que cumpriu as exigências estabelecidas pelo Tema n. 1.184 do STF e pela Resolução n. 547/2024 do CNJ.

Aduz que, após anterior decisão deste Tribunal que anulou a primeira sentença extintiva e determinou a suspensão do feito pelo prazo de 90 (noventa) dias, adotou as providências necessárias ao prosseguimento da execução fiscal, em observância às diretrizes fixadas.

Afirma que promoveu medidas voltadas à solução administrativa do débito, por meio da realização de mutirões de negociação fiscal com concessão de benefícios, sustentando que tais iniciativas configurariam tentativa válida de conciliação.

Destaca, ainda, que houve encaminhamento da Certidão de Dívida Ativa a protesto, tendo inclusive apresentado documentação comprobatória nesse sentido, defendendo, assim, o preenchimento dos requisitos exigidos para o ajuizamento e prosseguimento da execução fiscal.

Alega, também, que não houve inércia processual, destacando que, após o período de suspensão, promoveu atos concretos de impulsionamento do feito, como o requerimento e a efetivação da citação da executada, bem como o pedido de adoção de medidas constritivas, a exemplo do bloqueio de valores via SISBAJUD, o que evidenciaria a existência de movimentação útil.

Defende que a sentença recorrida desconsiderou as diligências efetivamente realizadas, adotando interpretação excessivamente restritiva quanto ao conceito de movimentação útil, o que teria conduzido à indevida extinção do feito.

Argumenta, ainda, que a decisão recorrida afronta o princípio da eficiência administrativa, ao impedir a persecução de crédito tributário regularmente constituído, ocasionando prejuízo ao erário.

Ressalta, por fim, que houve desrespeito à autoridade de decisão anterior deste Tribunal, que havia oportunizado ao ente público a adoção das medidas exigidas, razão pela qual a nova extinção do processo violaria a segurança jurídica e a estabilidade processual.

Ao final, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, com o reconhecimento do interesse de agir e o regular prosseguimento da execução fiscal.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares

Como explicitado no relatório, o Município de Rondonópolis, insurge-se contra a sentença prolatada pelo Juízo 2ª Vara Cível da Comarca de igual denominação, que julgou extinta, sem resolução do mérito, a Ação de Execução Fiscal por ele proposta.

Denota-se dos autos que o Município Rondonópolis propôs, em 08/12/2020, a Ação de Execução Fiscal n. 1028991-79.2020.8.11.0003, visando ao recebimento visando à cobrança de crédito tributário de IPTU, consubstanciado na CDA n. 33589/2020 no valor originário de R$ 1.758,87 (um mil, setecentos e cinquenta e oito reais e oitenta e sete centavos)

No curso da ação, sobreveio o julgamento do Tema 1.184 pelo Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral. Com base nesse entendimento, o magistrado singular prolatou sentença de extinção do feito por inobservância ao referido precedente, o que ensejou a interposição de Recurso de Apelação, resultando na anulação da sentença recorrida e determinar a suspensão da execução fiscal por 90 (noventa) dias, para que sejam adotadas, na origem, as providências referidas no item “2” do Tema 1.184/STF.

Retornando os autos para seu prosseguimento, o Juiz condutor do feito prolatou despacho nos seguintes moldes:

“[...] Verifica-se que o E. Tribunal de Justiça deste Estado deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Rondonópolis/MT, para anular a Sentença recorrida e determinar a suspensão da execução fiscal por 90 (noventa) dias, para que sejam adotadas, na origem, as providências referidas no item “2” do Tema 1.184/STF (id. 162475540). Sendo assim, CUMPRAM-SE conforme as determinações exaradas na Decisão de id.162475540, no que se refere a suspensão do feito pelo prazo de 90 dias. Com o decurso do prazo suspensivo, sem adoção das medidas indispensáveis para o ajuizamento e prosseguimento das execuções fiscais estabelecidas na Resolução CNJ nº 547/2024 e no Tema 1184 do STF, VOLTEM os autos conclusos para sentença de extinção.[...]”.

Ao se manifestar o Fisco Estadual interpôs Agravo interno que não foi conhecido por essa Corte, pela intempestividade, e pelo nítido descabimento do recurso contra decisão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública Municipal.

Assim o Magistrado determinou nova intimação do Município, para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito para o prosseguimento do feito, estabelecidas na Resolução CNJ n. 547/2024 e no Tema 1184 do STF.

O Ente Público se manifestou sustentando que foram adotadas as medidas necessárias determinadas no julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo STF Supremo Tribunal Federal e, nesta ocasião informou o encaminhamento do título para protesto.

Diante da manifestação da Fazenda Pública Municipal, ora Recorrente, sem a comprovação das medidas no prazo concedido, o Juízo Singular determinou nova intimação para no prazo derradeiro de 5 (cinco) dia, requerer o que entender de direito, sob pena de extinção.

O Exequente se manifestou pugnando pela citação da parte executada, via postal.

Diante do resultado positivo o Fisco requereu a penhora online, via SISBAJUD.

Todavia, a seguir, o Juiz de Primeiro Grau prolatou nova sentença de extinção do feito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, com o seguinte teor:

“[...]

A presente ação de execução fiscal busca a cobrança de baixo valor/valor irrisório.

Determinou-se a suspensão do feito a fim de permitir que a exequente fizesse a adoção das medidas indispensáveis nos termos da tese firmada no Tema 1184 do STF e Resolução CNJ nº 547/2024.

Assim, vieram os autos conclusos.

DECIDO.

Conforme a Resolução CNJ nº 547/2024 e no Tema 1184 do STF, as medidas indispensáveis para o ajuizamento das ações executivas são exigidas para todas as execuções fiscais e não apenas àquelas de baixo valor.

Consigna-se cabível a aplicação do tema ao presente caso concreto, sendo de rigor o cumprimento de seus critérios gerais a todas as execuções fiscais.

[...]

Em se tratando de tese fixada pelo STF em regime de repercussão geral, é de rigor a sua observância e aplicação pelos juízes e Tribunais.

[...]

Compulsando os autos, o processo encontravam-se sem movimentação útil e apta a saldar o débito perseguido há mais de um ano, de modo que deve ser considerado o valor de R$ 10.000,00 para fins de fixação de baixo valor, nos termos do enunciado 3 da I Jornada do Fórum Nacional dos Juízes de Execução Fiscal, o que, enseja a extinção da ação por falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Esse cenário, portanto, aconselha a extinção imediata deste processo, nos termos do Tema de Repercussão Geral n. 1.184 fixado pelo Supremo Tribunal Federal, cuja redação da tese diz o seguinte: “1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.”.

Por fim, cumpre-se pontuar que a ausência de interesse processual é matéria de conhecimento de ofício, nos termos do art. 485, §3º, do CPC.

Assim sendo, em consideração ao disposto no art. 1º do Provimento nº. 13/2013- CGJ e Tema de Repercussão Geral n. 1.184/STF, JULGO EXTINTO a presente execução, sem resolução do mérito, pela ausência de interesse processual, forte no art. 485, VI, do CPC”

Na sequência, o Exequente interpôs o presente recurso de apelação cível, o qual passo à análise.

O Município sustenta que cumpriu as medidas administrativas exigidas, com tentativa de solução administrativa e encaminhamento do título a protesto, além de ter promovido atos úteis ao prosseguimento da execução, razão pela qual a extinção seria indevida, por interpretação excessivamente restritiva e em afronta aos princípios da eficiência, segurança jurídica e à decisão anterior que autorizou a regularização do feito.

Assim, pugnou pelo prosseguimento do feito, uma vez que a demanda se encontrava perfeitamente adequada.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da presença do interesse de agir da Fazenda Pública, à luz da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 1.184 da repercussão geral e da Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, que exigem a comprovação da adoção de medidas administrativas, notadamente a tentativa de conciliação ou solução administrativa e o protesto do título, admitindo-se, inclusive, sua implementação após a intimação judicial para tanto.

O Supremo Tribunal Federal, em dezembro de 2023, julgou o Recurso Extraordinário n. 1.355.208/SC – mencionado Tema n. 1.184 –, concernente à existência, ou não, de interesse de agir, quando as Fazendas Públicas batem às portas do Judiciário para satisfazer créditos de reduzido valor, fixando a seguinte tese:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

Com base nesse precedente vinculante, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 547/2024, a qual institui diretrizes para racionalização da tramitação das execuções fiscais, especialmente daquelas de baixo valor, exigindo-se, para o ajuizamento, a comprovação da tentativa de conciliação prévia, adoção de soluções administrativas ou protesto da dívida ativa. Veja-se:

“Art. 1º - É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º. Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º. Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º. O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º. Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º. A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2º. O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.”

Vê-se que, tanto na esfera judicial quanto na administrativa, foram criados mecanismos para enfrentar o problema das execuções fiscais de “baixo valor”, com o incentivo à adoção de medidas extrajudiciais destinadas à satisfação dos créditos.

Entrementes, a autonomia municipal, embora constitucionalmente assegurada, não tem o condão de afastar a aplicação de entendimento vinculante do STF, que visa dar concretude a princípio constitucional expresso.

Nesse contexto, o próprio Tema n. 1.184 ressalvou a competência constitucional de cada ente federado não para estabelecer valor diverso, mas sim, para dispor sobre a forma de implementação das diretrizes fixadas — tanto que estabeleceu expressamente os requisitos para o ajuizamento de qualquer execução fiscal de baixo valor.

Ainda é importante mencionar que, embora não tenha havido modulação dos efeitos, ao julgar os embargos de declaração opostos no caso, o STF decidiu que o referido Tema deve ser aplicado tanto nas ações que ainda serão ajuizadas quanto naquelas já em andamento, vejamos:

“Decisão: O Tribunal, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração, sem atribuição de efeitos infringentes, apenas para esclarecer que a tese de repercussão geral fixada na espécie aplica-se somente aos casos de execução fiscal de baixo valor, nos exatos limites do Tema 1.184, incidindo também sobre as execuções fiscais suspensas em razão do julgamento desse tema pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do voto da Relatora. Plenário, Sessão Virtual de 12.4.2024 a 19.4.2024.”

Desse modo, firmou-se o regime de transição, que consiste na permissão concedida aos entes federados que ainda não tomaram as duas providências previstas no item 2 da tese, para, nas execuções fiscais ajuizadas anteriormente ao julgamento com repercussão geral do Tema n. 1.184, requererem a suspensão da execução fiscal, a fim de que possam adotá-las, comunicando ao Juiz o prazo para cumprimento das medidas, sob pena de extinção do processo por falta das condições da ação.

No caso concreto, cumpre destacar, inicialmente, que
houve anterior interposição de recurso de apelação pelo ente municipal, o qual foi provido por esta Corte
, ocasião em que foi anulada a sentença anteriormente proferida e determinada a suspensão do feito, pelo prazo de 90 (noventa) dias, justamente para viabilizar a adoção das medidas previstas no Tema n. 1.184 do STF.

Ocorre que, mesmo após a oportunidade expressamente concedida, verifica-se que o Município apelante
não comprovou, de forma adequada, o atendimento cumulativo das exigências estabelecidas
, especialmente no que se refere ao protesto do título e à tentativa de solução administrativa.

Tal circunstância evidencia que a exigência não foi cumprida de forma regular, não sendo possível admitir a sua comprovação tardia em grau recursal como suficiente para afastar a ausência de interesse processual.

De igual modo, no tocante à tentativa de conciliação, verifica-se que o ente público se limitou a indicar, de forma genérica, a realização de mutirões de negociação fiscal, sem qualquer demonstração concreta de que tais medidas tenham sido efetivamente direcionadas à parte executada no caso específico.

Nesse contexto, é firme o entendimento de que a simples menção à existência de programas gerais de regularização fiscal não supre a exigência de comprovação individualizada da tentativa de solução administrativa, nos termos do Tema n. 1.184/STF.

Ademais, as alegações de movimentação útil do feito, consistentes na citação da executada e no requerimento de medidas constritivas, não afastam a ausência de interesse de agir, porquanto tais atos não substituem as providências exigidas para a regular constituição e desenvolvimento válido do processo.

Também não procede a alegação de afronta à decisão anteriormente proferida por este Tribunal, uma vez que a oportunidade concedida ao ente público visava justamente possibilitar o cumprimento das exigências legais, o que não restou devidamente demonstrado nos autos.

Assim, ausente a comprovação das medidas exigidas — ainda que passíveis de adoção após intimação —, impõe-se o reconhecimento da ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

A propósito, este Tribunal já teve a oportunidade de decidir em casos semelhantes:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Apelação cível interposta pelo Município de Rondonópolis/MT contra sentença da 1ª Vara da Fazenda Pública, que extinguiu execução fiscal, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão do valor da execução ser inferior a R$ 10.000,00, conforme o Tema 1.184 do STF e a Resolução n. 547/2024 do CNJ. II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se o valor da execução é inferior ao limite estabelecido pela Resolução do CNJ e se o município observou as condições para a suspensão do processo, previstas no novo entendimento jurisprudencial.

III. Razões de decidir.

3. O valor da execução (R$ 2.489,76) é inferior ao limite de R$ 10.000,00 fixado pelo CNJ para a extinção de execuções fiscais de baixo valor.

4. O processo foi suspenso a pedido da Fazenda Pública para adoção de medidas necessárias, como o protesto do título. Contudo, após o decurso do prazo de suspensão, não houve qualquer manifestação da Fazenda Pública. IV. Dispositivo e tese.

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, conforme o Tema 1.184 do STF e a Resolução 547/2024 do CNJ.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; Resolução CNJ n. 547/2024, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1355208, Tema 1.184 . (N.U 1005519-54.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 09/10/2024)

É importante registrar que o
apelante, por ocasião da interposição do recurso de apelação, junta aos autos documento que demonstra o protesto da Certidão de Dívida Ativa que embasa a execução fiscal em questão.

No entanto
observa-se que a respectiva comprovação somente foi apresentada em sede recursal, o que evidencia a tentativa de suprir requisito essencial após a prolação da sentença.

Portanto
a juntada documento de protesto, apenas em grau recursal, sem qualquer justificativa para sua extemporaneidade, não comprova o cumprimento da exigência do artigo 3º da referida resolução e tampouco o efetivo protesto do título.

Neste sentido o aresto deste
e. Tribunal:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO TEMA 1.184 DO STF E DA RESOLUÇÃO 547/2024 DO CNJ. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve a extinção da execução fiscal, em razão da ausência de comprovação dos requisitos exigidos pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução nº 547/2024 do CNJ, além da constatação da inviabilidade da juntada de documento em sede recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a validade do protesto da CDA conforme exigido pelo tema 1.184 do STF e da Resolução 547/2024 do CNJ, para o prosseguimento dos autos fiscais, bem como avaliar se a apresentação do documento em momento posterior ao ajuizamento, especificamente em sede recursal, é admissível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme o Tema 1.184 do STF e a Resolução nº 547/2024 do CNJ, o ajuizamento da Execução Fiscal exige, cumulativamente, a prévia tentativa de conciliação administrativa e o protesto do título, salvo comprovação de inadequação dessa medida.
4. O protesto do título, conforme o artigo 3º da Lei nº 9.492/1997, é ato privativo do Tabelião de Protesto de Títulos. A documentação emitida por autoridade incompetente não possui fé pública e, por consequência, não comprova o cumprimento da exigência legal.

5. O art. 435, parágrafo único, do CPC, estabelece a inadmissibilidade da apresentação de documentos novos em grau recursal sem justificativa plausível para sua extemporaneidade, razão pela qual sua juntada não será admitida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e não provido, em razão do descumprimento das exigências previstas no Tema 1.184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ, além do não conhecimento do documento extemporâneo.
Tese de julgamento:

1. O protesto do título, assim como sua devida comprovação, são requisitos indispensáveis para o ajuizamento da execução fiscal, conforme disposto no Tema 1.184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ.

2. A apresentação extemporânea de documentos em grau recursal somente será admitida se houver justificativa plausível que explique a sua juntada tardia.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 320, 435 e 1.021; Resolução CNJ nº 547/2024, arts. 2º e 3º; Lei nº 9.492/1997, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: Tema 1.184 do STF.
(N.U 1005750-28.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/02/2025, Publicado no DJE 12/03/2025).

Por tais considerações, o não provimento da Apelação é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Rondonópolis, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026